Tribunal: TJMT
Processo: 0030876-12.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030876-12.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIA LEMES DE ASSIS - CPF: 007.997.961-07 (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSAO DE POSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS – PROFESSOR COM CARGO TÉCNICO – ART. 37, XVI, “b”, CRFB/88 – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2.É possível a acumulação dos cargos de professor e técnico, desde que comprovada a compatibilidade de horários, nos moldes do art. 113, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 1/1990
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Leia Lemes de Assis
,
em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 30876-12.2012.811.0041 denegou a segurança pleiteada pela impetrante, julgando o processo com resolução de mérito (id. 6245043).

Irresignada,
Leia Lemes de Assis
interpôs recurso de apelação, alegando que foi aprovada para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, polo Cuiabá, no concurso público regido pelo edital nº 004/2009-SAD/MT, sendo nomeada por meio do Ato Governamental nº 6.861/2012, publicado no Diário Oficial da União em 26/04/2012.

Afirma que no dia 09/05/12, ao comparecer à Secretaria Estadual de Educação, teve sua posse negada pelo fato de ser Professora de Educação Básica do Município de Cuiabá, por supostamente serem os cargos incompatíveis de acumulação.

Sustenta que é devidamente possível o acúmulo de cargos, vez que a situação se encaixa na previsão constitucional de acúmulos de cargos, bem como, não há incompatibilidade de horários.

Aduz que o ônus da prova quanto à incompatibilidade de horários para o acúmulo dos cargos é de competência do apelado, sendo que este não demonstrou nenhum fato desconstitutivo do direito da autora.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença com a consequente concessão da ordem mandamental para que possa tomar posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, polo Cuiabá (id. 6245046).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que a cumulação de cargos pretendida pela apelante não é autorizada pelo ordenamento jurídico.

Aduz que o exercício de cargo de Técnico Administrativo Educacional não exige discernimentos técnicos, científicos ou artísticos, mas tão somente conhecimentos de natureza burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica, sem qualquer outra complexidade, não podendo, portanto, ser cumulado com um cargo de Professor, sob pena de afronta ao art. 37, inciso XVI, b, da CF.

Com bases nesses fundamentos, requer o desprovimento do recurso interposto (id. nº 6245049).

.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 7283624).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Leia Lemes de Assis
,
em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
nº 30876-12.2012.811.0041 denegou a segurança pleiteada pela impetrante, julgando o processo com resolução de mérito (id. 6245043).

Analisando os autos, de notar-se que a Apelante impetrou o remédio heroico almejando a
concessão da ordem mandamental para que possa tomar posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, polo Cuiabá
, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso, aventando legitimidade da conduta aventada, o qual indeferiu a posse da Apelante, ressaltando que: “...
não vislumbro violação a direito líquido e certo pela autoridade indigitada coatora com ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que não há nos autos provas concretas e plausíveis que não haverá “conflito” de horários entre o exercício de professora e de técnico. Razão pela qual a Impetrante não demonstrou a condição imprescindível entabulada pela constituição, qual seja, a compatibilidade de horários...
.”

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos a Apelante não demonstrou a condição imprescindível entabulada pela constituição, qual seja, a compatibilidade de horário.

Neste espeque, trago a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELACAO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANCA. ACUMULACAO DE CARGOS PUBLICOS.PROFESSOR COM CARGO TECNICO.ART. 37, XVI, “b””, CRFB/88. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE COMPATIBILIDADEDE HORARIOS.APELACAO NÃO PROVIDA. 1. Nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição da Republica, dois são os requisitos para a acumulação de cargos públicos a) a natureza técnica ou cientifica do cargo a ser cumulado com 0 de professor; b) a compatibilidade de horários. 2. O cargo atualmente ocupado pelo apelante “ Agente Superior de Serviços Especialista em Meio Ambiente”— é dotado, efetivamente, de natureza técnica ou cientifica, uma vez que exige do ocupante conhecimentos específicos na área de atuação, conforme disposto na Lei Complementar Estadual n0 79/2006 e na Lei Estadual no 5.481/2005, que regulamentam o referido cargo. 3. N50 comprovada a compatibilidade de horários entre os cargos que se pretende acumular, fica obstada a concessão da segurança para determinar a posse no Segundo cargo, por faltar o direito líquido e certo alegado. 4. Apelo não provido. (TJ-PI —AC: OO20389452013818014O PI 201400010021683, Relator Des. Oton Mario José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 20/10/2015, 45 Câmara Especializada Cível, Data de Publicação 06/11/2015)
.

Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, o Estado não tem o dever de provar todas as situações fáticas descritas no ato, cabendo ao particular, que se achar lesado diante da atuação estatal, comprovar que a atuação do Estado se deu sem observância dos postulados legais, o que não se afigurou no caso dos autos.

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante

o direito líquido e certo.

Destaco, por oportuno, que as alegações da parte Apelante em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram suficientes para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o Apelo interposto, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020